Tribunal: TJDFT
Processo: 0732988-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMANDA AVIADA POR ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E EX-EMPREGADOS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA LOCAL – CEB DISTRIBUIDORA S/A. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. PLANO DE SAÚDE. APOSENTADOS E EX-EMPREGADOS CEB. PLANO DE AUTOGESTÃO. FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DE EMPREGADOS DA CEB – FACEB. OPERADORA DE PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REESTRUTURAÇÃO DECORRENTE DA DESESTATIZAÇÃO DA EMPRESA ESTATAL. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. INCORPORAÇÃO À NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MIGRAÇÃO PARA PLANO DIVERSO SEM CARÊNCIA. ASSEGURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. OPERADORAS ELEGIDAS. BRADESCO SAÚDE E ODONTOPREV. PERMANÊNCIA NO PLANO ATUAL ATÉ O TERMO FINAL DO PRAZO ASSINALADO. POSTERIOR COMUNICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DEFINITIVO DAS COBERTURAS MÉDICOS. DATA. ESTIPULAÇÃO. DERRADEIRA OPORTUNIDADE DE MIGRAÇÃO PARA PLANOS GERIDOS PELAS OPERADORAS INDICADAS. ASSEGURAÇÃO. PERMANÊNCIA NO PLANO EXTINTO. POSTULAÇÃO. PRETENSÃO DEDUZIDA À MARGEM DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a insurgência posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. A tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
3. Defronte previsão de encerramento dos planos de saúde geridos por operadora de planos de saúde de autogestão em decorrência de sua reestruturação e absorção por entidade distinta, com o encerramento de seu atuação como gestora de planos de saúde, diante da privatização da sociedade de economia mista que atuava como patrocinadora e mantenedora da entidade, constituída sob a forma de fundação, aos participantes dos planos que serão encerrados não assiste direito subjetivo de perduração de seu funcionamento ou de asseguração das coberturas até então oferecidas, porquanto a solução legalmente pontuada de molde a serem assegurados os direitos que os assiste é de viabilização de sua migração para plano com coberturas similares, sem carência (Lei dos Planos de Saúde, art. 31).
4. O artigo 31 da Lei dos Planos de Saúde não assegura ao ex-empregado, aposentado ou não, direito subjetivo de ser mantido no mesmo plano de saúde que beneficia os trabalhadores em atividade, apenas salvaguardando que, satisfeitas as condições pontuadas, não lhe pode ser dispensado tratamento diferenciado dos trabalhadores em atividade, sendo-lhe resguardado paridade de modelos, tornando inviável que, encerrado o plano de saúde que o beneficiava e devidamente resguardado o direito de migrar para plano com cobertura similar, sem carência, seja-lhe assegurada, no ambiente de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, a perduração da vigência do plano de saúde que o beneficiara ou as coberturas oferecidas, cabendo-lhe exercitar a faculdade de migração que legalmente lhe é assegurada, e fora observada (Resp 1.818.487/SP).
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.